Tribunal: TJBA
Processo: 8062134-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062134-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). PROGRESSÃO DA REFERÊNCIA IV PARA A V. NATUREZA GENÉRICA. DIREITO À EXTENSÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar, pleiteando o reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) na referência V, com fundamento na paridade remuneratória com os servidores da ativa, conforme a Lei nº 7.145/1997 e suas alterações pela Lei nº 12.566/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de extensão da GAP na referência V à pensionista, considerando sua natureza genérica e o princípio da paridade constitucionalmente assegurado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A GAP tem caráter geral, concedida indistintamente a todos os policiais militares em atividade, sem distinção quanto à função ou local de trabalho, configurando-se, assim, como vantagem extensível aos servidores inativos e pensionistas. 4. A regulamentação da referência V ocorreu com a Lei nº 12.566/2012, que estabeleceu requisitos objetivos para sua percepção, como interstício de 12 meses entre as progressões e cumprimento da carga horária mínima de 40 horas semanais. 5. A impetrante comprovou que já percebe a GAP na referência IV e que o instituidor da pensão cumpria, quando em atividade, a carga horária de 40 horas semanais exigida pela legislação, atendendo aos requisitos para a progressão à referência V. 6. O reconhecimento do direito pleiteado não configura indevida ingerência do Poder Judiciário em matéria administrativa, mas sim o cumprimento das normas constitucionais e legais vigentes. 7. Não há necessidade de prévia dotação orçamentária para o pagamento da verba, tendo em vista seu caráter alimentar e a inexistência de criação de nova obrigação financeira pelo Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Mandado de segurança concedido. V. CITAÇÕES Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei nº 7.145/1997, arts. 6º e 7º; Lei nº 12.566/2012, art. 8º; Decreto nº 6.749/1997; Decreto nº 29.910/1932, arts. 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0570334-28.2016.8.05.0001; TJBA, Mandado de Segurança nº 0558146-03.2016.8.05.0001; STJ, AgInt no AREsp nº 2.233.522/BA; TJBA, APC n. 0529310-54.2015.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8062134-72.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante, MARIA DE LOURDES SANTOS DE OLIVEIRA, e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER a segurança, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04